Tribunal: CARF
Processo: 13896.000852/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO E OBJETO DE LANÇAMENTO PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE.
O prazo para a Autoridade Fiscal analisar as declarações de compensação, homologando-as, expressa ou tacitamente, é de 5 anos, contados da sua entrega, nos termos do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96. Entretanto, conquanto o Fisco possa, dentro do prazo de 5 anos contados da transmissão da DCOMP, analisar a higidez e suficiência do crédito de saldo-negativo, ele não pode revisar a base de cálculo do IRPJ, que foi objeto de lançamento anterior, salvo nas hipóteses e dentro do prazo previsto no art. 149 do CTN.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
ANÁLISE DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ EM OUTRO PROCESSO. JULGAMENTO PROCEDENTE. CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO. REESTABELECIMENTO DA APURAÇÃO ORIGINAL EFETUADA PELO CONTRIBUINTE. REFLEXOS NO PROCESSO EM QUE SE DISCUTE A APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
Ao ser cancelado o lançamento efetuado pela Autoridade Fiscal, em razão do deslinde de processo administrativo no qual se discute a apuração da base de cálculo do IRPJ, a apuração efetuada pelo contribuinte é reestabelecida, com reflexos diretos sobre o processo em que se discute a apuração de saldo negativo de IRPJ para o mesmo período.
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. INSUFICIÊNCIA DO LIVRO RAZÃO.
Embora a contabilidade faça prova a favor do contribuinte e, no período, inexistisse obrigatoriedade de apresentação de declaração de compensação, o Livro Razão apresentado não é suficiente para demonstrar a correção do procedimento adotado pelo contribuinte para a quitação das estimativas mensais, vez que não é possível identificar a natureza ou o período de apuração dos créditos com os quais as referidas estimativas foram compensadas.
IRRF. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
O informe de rendimentos não é o único documento apto a comprovar a retenção sofrida pelo beneficiário, nos termos da Súmula CARF no 143. No entanto, no presente caso, os documentos adicionais apresentados pelo contribuinte, devidamente analisados pela Autoridade Fiscal, não foram suficientes para demonstrar as retenções sofridas.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000852/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.172 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
ODONTOPREV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO
QUANTUM
DEVIDO,
CONFESSADO
PELO
CONTRIBUINTE
MEDIANTE DECLARAÇÃO E OBJETO DE LANÇAMENTO PELO
FISCO. IMPOSSIBILIDADE.
O prazo para a Autoridade Fiscal analisar as declarações de compensação,
homologando-as, expressa ou tacitamente, é de 5 anos, contados da sua
entrega, nos termos do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96. Entretanto, conquanto o
Fisco possa, dentro do prazo de 5 anos contados da transmissão da DCOMP,
analisar a higidez e suficiência do crédito de saldo-negativo, ele não pode
revisar a base de cálculo do IRPJ, que foi objeto de lançamento anterior, salvo
nas hipóteses e dentro do prazo previsto no art. 149 do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
ANÁLISE DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ EM OUTRO PROCESSO.
JULGAMENTO PROCEDENTE. CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO.
REESTABELECIMENTO DA APURAÇÃO ORIGINAL EFETUADA PELO
CONTRIBUINTE. REFLEXOS NO PROCESSO EM QUE SE DISCUTE A
APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
Ao ser cancelado o lançamento efetuado pela Autoridade Fiscal, em razão do
deslinde de processo administrativo no qual se discute a apuração da base de
cálculo do IRPJ, a apuração efetuada pelo contribuinte é reestabelecida, com
reflexos diretos sobre o processo em que se discute a apuração de saldo
negativo de IRPJ para o mesmo período.
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. INSUFICIÊNCIA DO LIVRO RAZÃO.
Embora a contabilidade faça prova a favor do contribuinte e, no período,
inexistisse obrigatoriedade de apresentação de declaração de compensação, o
Livro Razão apresentado não é suficiente para demonstrar a correção do
procedimento adotado pelo contribuinte para a quitação das estimativas
mensais, vez que não é possível identificar a natureza ou o período de apuração
dos créditos com os quais as referidas estimativas foram compensadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000852/2010-91
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000852/2010-91

IRRF. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. INSUFICIÊNCIA DOS
DOCUMENTOS APRESENTADOS.
O informe de rendimentos não é o único documento apto a comprovar a
retenção sofrida pelo beneficiário, nos termos da Súmula CARF no 143. No
entanto, no presente caso, os documentos adicionais apresentados pelo
contribuinte, devidamente analisados pela Autoridade Fiscal, não foram
suficientes para demonstrar as retenções sofridas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, o, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: (i) cancelar a glosa de custos, despesas operacionais e
despesas financeiras e manter a apuração de IRPJ, efetuada pelo Recorrente no ano-calendário de
2002, no montante de R$ 206.106,68 e, (ii) homologar as compensações até o limite do direito
creditório reconhecido. Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Souza que dava
provimento em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic (relatora), Eduardo
Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite
Relatório
Discute-se nos autos a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2002, com débitos diversos, demonstrada na DCOMP no
09127.94518.040409.1.7.02-4055 (retificadora). Vinculadas ao referido crédito, foram
transmitidas,
ainda,
as
DCOMP
no
07029.02955.250804.1.3.02-1222,
09458.64309.160505.1.3.02-6948 e 23276.13148.160505.1.3.02-6427.
Verificada a existência de inconsistências na DCOMP no
09127.94518.040409.1.7.02-4055, o contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e a
apresentar documentos. Em seguida, analisadas as referidas informações e documentos, foi
proferido despacho decisório (i) homologando tacitamente a DCOMP no
07029.02955.250804.1.3.02-1222 e (ii) não homologando as demais DCOMP viculadas ao
credito. Isso porque a Autoridade Fiscal constatou que o Recorrente apurou, no ano-calendário
de 2002, IRPJ a pagar, no montante de R$ 9.049.353,75, e não saldo negativo, como informado
nas referidas declarações de compensação.
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000852/2010-91

Para chegar no suposto montante de IRPJ a pagar no período, a Autoridade Fiscal
reapurou o IRPJ devido, (i) glosando (a) os custos objeto de auto de infração lavrado contra o
Recorrente, discutido nos autos do Processo Administrativo no 10882.002338/2007-56; e (b) as
despesas operacionais e as multas não comprovadas documentalmente pelo Recorrente; bem
como (ii) adicionando as receitas financeiras informadas em DIRF em valor superior ao
declarado em DIPJ. Em seguida, reapurou o saldo negativo, deduzindo a parcela do IRRF
verificada no sistema interno da RFB ou comprovada pelo Recorrente por meio de informe de
rendimentos ou Nota Fiscal e Livro Razão.
Intimado
em
14.05.2010,
o
Recorrente
apresentou
manifestação
de
inconformidade, sustentando, em síntese, (i) a duplicidade da cobrança dos valores discutidos no
Processo Administrativo no 10882.002338/2007-10, tendo em vista que, se mantido o auto de
infração, os custos glosados serão exigidos naqueles autos e, se exonerado o crédito naquele
processo, a glosa será reestabelecida, implicando, em qualquer das hipóteses, no cômputo de tal
montante na apuração do IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002; (ii) caso não se reconheça a
duplicidade da cobrança, a necessidade de sobrestamento dos presentes autos até o julgamento
do Processo Administrativo no 10882.002338/2007-56, tendo em vista que o mérito aqui
discutido depende do deslinde daquele processo; (iii) a impossibilidade de redução do direito
creditório sem lançamento de ofício e a decadência do direito do Fisco de rever a apuração do
IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002, o que torna definitivo o saldo negativo declarado pelo
Recorrente no período; (v) que as despesas operacionais glosadas (“despesas com juros e
multas”, no valor de R$ 247.493,19 e “outras despesas operacionais”, no montante de R$
7.628.348,33) referem-se juros e multa de mora relativo a tributos pagos, comissões, contas de
água, luz e telefone, correios, mala direta, materiais gráficos, publicações, dentre outros, cuja
comprovação se faz por meio da cópia do Livro Razão, bem como dos documentos apresentados
com a manifestação de inconformidade; (vi) que a Recorrente compensou os ganhos de
aplicações financeiras com perdas incorridas em tais investimentos, como autorizava a legislação
vigente à época; (vii) que, com relação às antecipações de IRPJ, (a) as estimativas de fevereiro,
março e abril de 2002 foram compensadas com saldo negativo referente ao ano-calendário de
2001, como comprova o Livro Razão, sendo que, no período, as compensações poderiam ser
realizadas diretamente na contabilidade e (b) o imposto retido pela fonte pagadora de CNPJ no
02.183.757/0004-36, embora não tenha sido destacado em algumas notas fiscais, foi retido do
beneficiário, como pode ser comprovado pela respectiva DIRF; e (viii) que a contabilidade
regularmente escriturada faz prova em favor do Recorrente com relação aos fatos nela
registrados.
Sobreveio o acórdão da DRJ que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo
dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A Administração
Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da
Oficialidade). Apenas a cobrança do débito deverá aguardar o pronunciamento
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000852/2010-91

principal, se demonstrada a ocorrência de uma das causas suspensivas da exigibilidade
do crédito tributário.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
ELETRÔNICA
(DCOMP).
SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
ELETRÔNICA
(DCOMP).
SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido
de restituição ou compensação.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
ELETRÔNICA
(DCOMP).
SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. VERIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações
de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado
pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
A comprovação da despesa é requisito primeiro para a sua própria escrituração, não
bastando à pessoa jurídica a apresentação, por si só, dos livros contábeis de escrituração
obrigatória. Imprescindível, também, é o fornecimento de todos os documentos que
lastrearam a sua escrituração, mormente quando necessários à validação da existência
de direito creditório.
Mantém-se a glosa de despesas, quando não comprovadas mediante documentação hábil
e idônea, bem como quando feita em sede de lançamento fiscal regularmente notificado,
mantido em decisão de 1a instância administrativa, ainda que não definitiva.
Nos fundos de investimentos de renda fixa as perdas havidas nos resgates somente
podem ser compensadas com os ganhos auferidos em períodos de incidência ou nos
resgates posteriores.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
ELETRÔNICA
(DCOMP).
SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. ANTECIPAÇÕES.
Na composição do saldo negativo não se admite a dedução das estimativas cuja
compensação não restou confirmada, mediante apresentação de documentação hábil e
idônea.
O IRRF é antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração,
constituindo dedução, quando comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes e apresentado o respectivo Comprovante de Rendimentos Pagos,
emitido nos termos da legislação vigente.
Indeferido direito creditório adicional, não se homologam as compensações trazidas a
litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000852/2010-91

Diante disso, interpôs o Recorrente o corresponde recurso voluntário, sustentando,
em síntese, (i) a duplicidade da cobrança dos valores discutidos no Processo Administrativo no
10882.002338/2007-10, tendo em vista que, se mantido o auto de infração, os custos glosados
serão exigidos naqueles autos e, se exonerado o crédito naquele processo, a glosa será
reestabelecida, implicando, em qualquer das hipóteses, no cômputo de tal montante na apuração
do IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002; (ii) caso não se reconheça a duplicidade da
cobrança, a necessidade de sobrestamento dos presentes autos até o julgamento do Processo
Administrativo no 10882.002338/2007-56, tendo em vista que o mérito aqui discutido depende
do deslinde daquele processo; (iii) a impossibilidade revisão da DIPJ e redução de direito
creditório sem lançamento de ofício; (iv) que o prazo para a Autoridade Fiscal questionar o
registro contábil e fiscal de IRPJ deve ser contado partir da origem do saldo negativo
(contabilização), e não a partir da sua compensação, o que tem por consequência a decadência do
direito do Fisco de revisar a apuração de IRPJ relativa ao ano-calendário de 2002; (v) que as
despesas operacionais glosadas (“despesas com juros e multas”, no valor de R$ 247.493,19 e
“outras despesas operacionais”, no montante de R$ 7.628.348,33) referem-se juros e multa de
mora relativo a tributos pagos, comissões, contas de água, luz e telefone, correios, mala direta,
materiais gráficos, publicações, dentre outros, cuja comprovação se faz por meio da cópia do
Livro Razão, bem como dos documentos apresentados, por amostragem, com a manifestação de
inconformidade; (vi) que os questionamentos da DRJ com relação à comprovação de que as
despesas com comissão não foram computadas em duplicidade não merecem guarida, tendo em
vista que, em homenagem ao princípio da verdade material, o que importa é a demonstração da
efetividade da despesa, bem como que os documentos acostados ao recurso voluntário
demonstram que as afirmações da DRJ são indevidas; (vii) alteração do critério jurídico pela
DRJ, por adotar o argumento de que o Recorrente não comprovou que as multas registradas na
L19/F05A seriam dedutíveis, isto é, seriam compensatórias ou decorrente do descumprimento de
obrigação acessória da qual não resultou a falta ou insuficiência de recolhimento de tributo; (viii)
que a DRJ busca inverter o ônus da prova ao sustentar que o Recorrente não teria demonstrado
que os juros incidentes sobre impostos em atraso, informados na L19/F05A, não foram
igualmente deduzidos como despesa financeira no período; (ix) que, até o advento da IN
487/2004, os ganhos de aplicações financeiras podiam ser compensados com as perdas incorridas
em períodos posteriores, como o fez a Recorrente em 2002, bem como que tal permissão se
aplicava tanto a fundos de renda fixa, como de renda variável; (x) que as estimativas de
fevereiro, março e abril de 2002 foram compensadas com saldo negativo referente ao ano-
calendário de 2001, como comprova o Livro Razão, sendo que, no período, as compensações
poderiam ser realizadas diretamente na contabilidade e, nesse ponto, a decisão da DRJ inovou ao
afirmar que o saldo negativo utilizado para compensar as estimativas de 2002 englobaria créditos
de outros períodos e de espécie tributária e destinação constitucional distinta, o que exigiria
pedido administrativo em processo específico; (xi) a ausência do destaque da retenção do
imposto de renda é mero erro formal, já que os valores recebidos pelo Recorrente do CNPJ no
02.183.757/0004-36 foram líquidos de imposto, como comprova a DIRF; (xii) que a DRJ inovou
ao exigir informes de rendimentos para considerar as retenções de imposto de renda; (xiii) que a
contabilidade regularmente escriturada faz prova em favor do Recorrente com relação aos fatos
nela registrados, mormente no presente caso, em que a Autoridade Fiscal examinou, por
amostragem, o Livro Diário original, relativo ao mês de setembro de 2002, e atestou sua
regularidade dos livros eletrônicos apresentados pelo Recorrente.
Aos presentes autos estão apensados o Processo Administrativo no
13896.720034/2010-17,
que
controla
débitos
compensados
nas
DCOMP
no
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000852/2010-91

09127.94518.040409.1.7.02-4055,
09458.64309.160505.1.3.02-6948
e
23276.13148.160505.1.3.02-6427; e o Processo Administrativo no 13896.720035/2010-53, que
controla os débitos compensados na DCOMP no 07029.02955.250804.1.3.02-1222.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relator.
I. Admissibilidade
ODONTOPREV S/A foi intimado do acórdão recorrido por carta em 09.03.2015 e
interpôs o recurso voluntário ora analisado em 02.04.2015. Portanto, tendo em vista o prazo de
30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário de
ODONTOPREV S/A.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.

II. Mérito
Nos termos do art. 142 do CTN, compete à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a (i)
verificar a ocorrência do fato gerador, (ii) determinar a matéria tributável, (iii) calcular o
montante do tributo devido, (iv) identificar o sujeito passivo e, sendo caso, (v) propor a aplicação
da penalidade cabível.
Com relação ao IRPJ devido pelo Recorrente no ano-calendário de 2002, a
Autoridade Fiscal, após regular procedimento de fiscalização, lavrou auto de infração para a
constituição do crédito tributário, que, devidamente impugnado, foi objeto de discussão nos
autos do Processo Administrativo no 10882.002338/2007-56. O referido lançamento decorreu,
unicamente, da glosa de custos, no montante de R$ 29.874.728,05, referente a valores
supostamente pagos pelo Recorrente a pessoas físicas e jurídicas que lhe prestam serviços.
Uma vez efetuado o lançamento, sua revisão pela Autoridade Fiscal se restringe às
hipóteses previstas no art. 149 do CTN e desde que não extinto o direito da Fazenda Pública, nos
termos do parágrafo único do referido dispositivo. Isto é, o lançamento objeto do Processo
Administrativo no 10882.002338/2007-56 somente poderia ser revisado pelo Fisco nas hipóteses
legais e dentro do prazo de 5 anos, contados da ocorrência fato gerador (art. 150, §4o do CTN) ou
do dia seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (173 do CTN).
Nos presentes autos, ao analisar o direito creditório informado na DCOMP no
09127.94518.040409.1.7.02-4055, a Autoridade Fiscal reapurou a base de cálculo do IRPJ,
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000852/2010-91

glosando, além dos custos abjeto do Processo Administrativo no 10882.002338/2007-56,
despesas operacionais e financeiras. Dessa forma, pretendeu o Fisco, nos presentes autos, por
vias transversas, reapurar o lucro real declarado pelo contribuinte, já revisado pela Autoridade
Fiscal e referente a período abarcado pela decadência.
É fato que o prazo para a Autoridade Fiscal analisar as declarações de
compensação, homologando-as expressa ou tacitamente, é de 5 anos, contados da sua entrega,
nos termos do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96. Entretanto, conquanto o Fisco possa, dentro do
prazo de 5 anos contados da transmissão da DCOMP, analisar a higidez e suficiência do crédito
de saldo negativo, ele não pode revisar a base de cálculo do IRPJ, que foi objeto de lançamento
anterior, salvo nas hipóteses e dentro do prazo previsto no art. 149 do CTN.
O contribuinte constituiu o crédito tributário de IRPJ por meio da transmissão da
DCTF ao Fisco1. Constituído o crédito, o Fisco dispõe de 5 anos para homologar o lançamento,
nos termos do art. 150, §4o ou 173 do CTN – o que, no presente caso, ensejou a lavratura do auto
de infração objeto do Processo Administrativo no 10882.002338/2007-56. Decorrido tal prazo, a
Autoridade Fiscal não mais pode alterar o valor do crédito tributário declarado pelo contribuinte.
Assim, ao reapurar a base de cálculo do IRPJ, no âmbito de processo de compensação, o Fisco
está, de forma indireta, recalculando o quantum devido a título de imposto, o que só pode ser
feito dentro do prazo de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador (art. art. 150, §4o do
CTN) ou do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173 do CTN).
Ainda que a base de cálculo e, portanto, o valor do IRPJ devido, se torne imutável
após o transcurso do referido prazo e diante da revisão do lançamento nos autos do Processo
Administrativo no 10882.002338/2007-56, a Autoridade Fiscal tem legitimidade para analisar a
formação do crédito de saldo negativo no prazo de 5 anos contados da transmissão da DCOMP.
Isto é, a Autoridade Fiscal não pode reapurar a base de cálculo, mas pode confrontar o montante
declarado a título de imposto com as antecipações de IRPJ (estimativas mensais e imposto de
renda retido na fonte), de forma a verificar a higidez e suficiência do crédito compensado.
Acerca da impossibilidade de o Fisco reapurar a base calculo de tributo, relativo a
período abarcado pela decadência, no âmbito de processo de compensação, bem como da não
aplicação desse entendimento às parcelas que compõem o crédito de saldo negativo, se
manifestou a CSRF em decisão recente (Acórdão no 9101-005.937, j. em 06.12.2021):
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM
DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO.
Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido, enseja a
necessidade de realização de lançamento de ofício das diferenças apuradas, na forma
prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, não há fundamento para afastar
a aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 150 ou 173, inc. I do CTN às

1 Súmula no 436 do STJ: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco."
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000852/2010-91

revisões desta natureza feita pela autoridade administrativa no bojo da análise dos
pedidos de restituição e/ou compensação. Ultrapassado o prazo decadencial, o
lançamento resta homologado e torna-se imutável a apuração do quantum de tributo
devido confessado pelo contribuinte”.
Para melhor compreensão do tema, cumpre transcrever, ainda, trecho do voto do
Redator designado, Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, contido no referido acórdão:
“Em suma, entendo que não há fundamento para afastar a aplicação dos prazos
decadenciais previstos no art. 150 e 173, inc. I do CTN aos processos de revisão de base
de cálculo e do quantum devido pelo sujeito passivo no bojo da análise dos pedidos de
restituição e/ou compensação.
Tal conclusão, obviamente, não se aplica ao exame das parcelas que compõem a
quitação do crédito tributário apurado e objeto de pedido de restituição/compensação
total ou parcial pelo sujeito passivo, pois estas correspondem à essência do direito
creditório pleiteado, sem as quais inexiste o próprio crédito.
Por isto, as parcelas que compõem a extinção/quitação do crédito podem ser
examinadas e rejeitadas pelo Fisco, quando não comprovadas, dentro do prazo previsto
no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996, no caso de compensações ou até que se profira o
despacho decisório, no caso de simples pedido de restituição, vez que, diferente das
compensações, a lei não estabelece um prazo máximo para seu reconhecimento”.
Aplicando tais entendimentos ao presente processo, pode-se concluir que a
Autoridade Fiscal não pode, em 2010, na análise das compensações efetuadas pelo Recorrente,
reapurar a base de cálculo do IRPJ referente ao ano-calendário de 2002, o que foi objeto do
Processo Administrativo no 10882.002338/2007-56. Entretanto, no exame da higidez e
suficiência do direito creditório, efetuado no prazo de 5 anos da transmissão da DCOMP no
09127.94518.040409.1.7.02-4055, deve o Fisco analisar as antecipações que compõem o saldo
negativo do período.
Isso significa que, com relação à base de cálculo do IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2002, deve ser aplicado ao presente caso o decidido pelo CARF nos autos do
Processo Administrativo no 10882.002338/2007-56; e, no que se refere às antecipações que
compõem o saldo negativo de IRPJ do período, devem ser analisados os argumentos trazidos
pelo Recorrente para a reforma da decisão da DRJ.

a) Aplicação da decisão proferida no Processo Administrativo no 10882.002338/2007-56 ao
presente caso
Conforme se extraí do Acórdão no 1401-002.162, julgado em 19.02.2018 pela 1a
Turma Ordinária, da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, disponível na sítio eletrônico do CARF, o
Processo Administrativo no 10882.002338/2007-56 versa sobre “Autos de Infração relativos a
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL), lavrados em 12/10/2007, formalizando crédito tributário no valor total de R$
25.358.983,61, aí incluídos multa de oficio de 75% e juros de mora calculados até 28/09/2007,
em razão de glosa de custos”, relativos ao ano-calendário de 2002.
Em 19.02.2018, foi dado provimento integral ao recurso voluntário interposto
pelo Recorrente nos referidos autos, para cancelar a autuação, em razão do erro na adoção do
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000852/2010-91

regime de tributação pela Autoridade Fiscal: os autos de infração foram lavrados com base no
lucro real, quando o correto seria o lucro arbitrado. A referida decisão foi integralmente mantida
pela CSRF, no Acórdão no 9101-006.105, julgado em 11.05.2022.
Ao ser cancelado o lançamento efetuado pela Autoridade Fiscal, em razão do
deslinde do Processo Administrativo no 10882.002338/2007-56, a apuração de IRPJ efetuada
pelo Recorrente com relação ao ano-calendário de 2002 é reestabelecida.
Assim, tendo em vista (i) que o Fisco não pode reapurar o lucro real relativo ao
ano-calendário de 2002 nos presentes autos, bem como (ii) que o cancelamento da autuação
objeto do Processo Administrativo no 10882.002338/2007-56 resultou na manutenção da base de
cálculo do IRPJ declarada pelo Recorrente para o período, não há que se falar em adição de
custos ou despesas na apuração do crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário
de 2002.

b) Antecipações
Conforme se extrai da Ficha 12A da DIPJ transmitida pelo Recorrente (fl. 108), o
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2002 decorre da apuração de IRPJ, à
alíquota de 15%, no montante de R$ 206.106,68 – apuração essa imutável, como tratado acima –
, do qual foram deduzidos valores a título de Programa de Alimentação do Trabalhador (R$
8.244,27), IRRF (R$ 787.524,01) e estimativas mensais (R$ 765.512,23). Das estimativas de
janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho foram deduzidos valores a título e IRRF no total de
R$ 570.173,36, como se extrai da Ficha 11 da DIPJ 2003 (fls. 105-107).
A Autoridade Fiscal constatou que, em que pese a formação do saldo negativo na
DIPJ seja composta por IRRF no total de R$ 1.357.697,37 (R$ 787.524,01 de IRRF deduzido na
Ficha 12A e R$ 570.173,36 deduzido das estimativas mensais) e estimativas mensais no
montante de R$ 195.338,87, na DCOMP no 09127.94518.040409.1.7.02-4055, bem como na
DCOMP original por ela retificada, foi informado como origem do crédito apenas o IRRF, no
valor de R$ 1.249.359,40. Apesar de afirmar que as antecipações a título de estimativas não
seriam consideradas, a Autoridade Fiscal ressaltou que não houve declaração de estimativas na
DCTF e não foram localizados quaisquer pagamentos a título de estimativa no período.
Com relação ao IRRF, foi confirmada pelos sistemas da Receita Federal a parcela
de R$ 727.274,95 e não foi confirmado o montante de R$ 522.0.84,44, seja porque não foi
localizada a Dirf ou o valor da Dirf era menor do que o apontado pelo contribuinte em DCOMP.
No entanto, a partir da análise minuciosa dos informes de rendimentos, notas ficais e Livro
Razão do Recorrente, a Autoridade Fiscal confirmou quase a totalidade das retenções de imposto
de renda sofridas pelo Recorrente no período, no total de R$ 1.183.324,63.
Em sua manifestação de inconformidade, sustenta o Recorrente que (i) as
estimativas de fevereiro, março e abril de 2002 foram compensadas com saldo negativo do ano-
calendário de 2001, como comprova o Livro Razão, sendo que, no período, as compensações
poderiam ser realizadas diretamente na contabilidade e (ii) o imposto retido pela fonte pagadora
de CNPJ no 02.183.757/0004-36, embora não tenha sido destacado em algumas notas fiscais, foi
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000852/2010-91

retido do beneficiário, de forma que os recebimentos pelo Recorrente se deram pelo valor
líquido.
A decisão recorrida, por sua vez, concluiu que “à falta de demais elementos de
prova, resta impossibilitada a identificação da origem do crédito que teria sido utilizado pela
contribuinte nas compensações das estimativas de IRPJ de fev/02 a abr/02, fato o qual
obstaculiza a conferência se na referida compensação teria sido respeitada a legislação
vigente”.
No que se refere à retenção de imposto de renda, a decisão recorrida consultou a
DIRF apresentada pela matriz da fonte pagadora expressamente citada na defesa (CNPJ:
02.183.757/0001-93) e localizou apenas as retenções já consideradas no despacho decisório.
Diante disso, concluiu:
“Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento do
“Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na
Fonte” é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Contudo, a contribuinte tem o dever de exigir o “Comprovante de Rendimentos” da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99). (...)
Esclareça-se que a apresentação de cópias de notas fiscais e/ou faturas não se mostra
suficiente para comprovar a efetividade e/ou o valor da retenção do imposto e/ou da
contribuição pelas fontes pagadoras, fazendo-se necessária a participação das empresas
destinatárias dos documentos, com o fornecimento do informe de rendimentos à
prestadora de serviços, bem como o registro em DIRF dos valores retidos”.
Em seu recurso voluntário, repisou o Recorrente os argumentos apresentados em
sede de manifestação de inconformidade e acrescentou que a decisão da DRJ inovou ao afirmar
que o saldo negativo utilizado para compensar as estimativas de 2002 englobaria créditos de
outros períodos e de espécie tributária e destinação constitucional distinta, o que exigiria pedido
administrativo em processo específico, bem como ao exigir informes de rendimentos para
considerar as retenções de imposto de renda.
Nesses pontos, não merecem prosperar os argumentos do Recorrente.
De fato, embora a contabilidade faça prova a favor do contribuinte e, no período,
inexistisse obrigatoriedade de apresentação de declaração de compensação, a conta
“1.2.6.2.0.9.0.0.0.1.001-6 - IRPJ a Compensar – Exercício Anterior” do Livro Razão apresentado
pelo Recorrente não é suficiente para demonstrar a correção do procedimento adotado pelo
contribuinte para a quitação das estimativas de fevereiro, março e abril de 2002. Isso porque não
é possível identificar a natureza ou o período de apuração dos créditos com os quais as referidas
estimativas foram compensadas.
No que se refere ao IRRF, a Autoridade Fiscal adotou um minucioso
procedimento de análise dos documentos apresentados pelo Recorrente no curso da fiscalização,
que resultou no reconhecimento da quase totalidade dos créditos informados na DCOMP.
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000852/2010-91

É fato que o informe de rendimentos não é o único documento apto a comprovar a
retenção sofrida pelo beneficiário (Súmula CARF no 143, aprovada pela 1a Turma da CSRF em
03/09/2019). No entanto, no presente caso, os documentos adicionais apresentados pelo
Recorrente, devidamente analisados pela Autoridade Fiscal, não foram suficientes para
demonstrar as retenções sofridas. Pelo contrário, a decisão recorrida destacou que “a autoridade
fiscal registrou, no quadro 2, abaixo, que o imposto não restou destacado nos documentos fiscais,
os quais foram contabilizados pelo valor bruto, também sem destaque do imposto nos livros
Diário e Razão da contribuinte”.
Portanto, não sendo os documentos apresentados pelo Recorrente suficientes para
comprovação da retenção sofrida da fonte pagadora de CNPJ no 02.183.757/0001-93, mantenho
a decisão recorrida também nesse ponto.

III – Conclusões
Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO, para (i) cancelar a glosa de custos, despesas operacionais e despesas financeiras
e manter a apuração de IRPJ, efetuada pelo Recorrente no ano-calendário de 2002, no montante
de R$ 206.106,68; e (ii) homologar as compensações até o limite do direito creditório
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1958
DF CARF MF
Original